Tribunal: TJES
Processo: 0014899-21.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003) - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - INOCORRÊNCIA - PROVA DOS AUTOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - MEIO IDÔNEO DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS - PENA PECUNIÁRIA - MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade pelo boletim de ocorrência unificado nº 34670601, pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão, de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e de eficiência de arma de fogo, pelos encaminhamentos ao departamento de criminalística/balística e ao DML, pelo relatório final da polícia civil e pelos laudos periciais de exame de arma de fogo e químico, bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

2. A tese defensiva de negativa de autoria não merece acolhida, pois na hipótese, além da quantidade e variedade da droga apreendida com o ora apelante (9,8g de maconha e 10,2g de crack), as circunstâncias em que os fatos ocorreram, uma vez que o acusado tentou se evadir para dentro de sua residência quando visualizou a viatura da polícia militar e a quantia em dinheiro encontrada escondida dentro de uma almofada/travesseiro (R$ 1.900,00), cujo ônus de comprovar a origem lícita o apelante não se desincumbiu, já que alegou ter pego emprestado com seu irmão, evidenciam a prática da traficância
, não o eximindo da prática do crime de tráfico de drogas, o fato de ser usuário de substâncias ilícitas
.
Além disso, a polícia militar já havia recebido denúncias de que o apelante, estava escondido na região onde ocorreu a abordagem e que este estava comandando o tráfico de drogas na região e ameaçando os moradores com uma arma de fogo.

3. O valor probatório do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em que pese não ser admissível a automática conclusão de sempre retratarem a verdade, deve haver a valoração em conformidade com a coesão que tais versões demonstrem em relação a todo o conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorreu na hipótese, restando indene de dúvidas a autoria delitiva, sendo inviável acolher a tese defensiva de absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do STJ.

4. Restando demostrada a prática do delito de tráfico de entorpecente pelo apelante e mantida a condenação, não obstante possa ser ele também usuário de drogas, não se mostra possível desclassificar a conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas (posse de entorpecentes para uso próprio).

5. Não obstante ter o MM. Juiz se referido de forma genérica à existência de um histórico voltado à criminalidade, é possível depreender do próprio depoimento do apelante a dedicação às atividades criminosas, razão pela qual não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

6. Por ter o magistrado
a quo
atendido ao princípio da proporcionalidade e a previsão legal, quando da fixação da pena de multa dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), inviável a redução pretendida.

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à
unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014899-21.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0014899-21.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA
Advogados do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALDILENO NOGUEIRA GAMA
, em face da sentença de fls. 118/121, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Alega o apelante nas razões de fls. 128/142, inexistirem provas suficientes para sustentar o édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual requer a absolvição ou a desclassificação para o delito de posse para uso próprio (art. 28, da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a redução da pena de multa e a concessão do benefício do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões (fls. 148/152) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3090217), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0014899-21.2017.8.08.0030

A
PELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA
Advogados do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o apelante, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, alega que inexistem provas suficientes para sustentar o édito condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual requer a absolvição ou a desclassificação para o delito de posse para uso próprio (art. 28, da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a redução da pena de multa e a concessão do benefício do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, tendo ocorrido impugnação específica e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tatum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso: tantum devolutum quantum appellatum. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Ao analisar os autos, verifica-se que a
materialidade
resta demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado nº 34670601 (fls. 19/21), pelos autos de prisão em flagrante (fl. 4), de apreensão (fls. 14 e v.), de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 15 e v.) e de eficiência de arma de fogo (fls. 16 e v.), pelos encaminhamentos ao departamento de criminalística/balística (fls. 17) e ao DML (fl. 18), pelo relatório final da polícia civil (fls. 29/32) e pelos laudos periciais de exame de arma de fogo e químico (fls. 96/98 e v.), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

No que se refere à tese defensiva de negativa de
autoria
, verifica-se do depoimento do policial militar Marcos Pereira Vieira na fase inquisitorial (fls. 6/7) que:

[...] Receberam diversas denúncias dando conta que a pessoa de Aldileno Nogueira Gama, alcunhado de "Cabelin", estava homiziado na região de Lagoa Nova e estaria comandando o tráfico de drogas na região e ameaçando os moradores com uma pistola; que diante de tal denúncia, se deslocaram para a localidade e, enquanto realizavam diligências, observaram que um cidadão, ao ver a viatura, correu para dentro de sua casa, levantando suspeita de tal atitude; que dessa forma, desembarcaram da viatura e, enquanto o Sd Lourencini deu a volta pelos fundos da casa, o declarante foi pela frente e deu voz de abordagem ao cidadão, que entrou na casa e correu para dentro de um quarto e sua esposa ficou na porta de entrada; que enquanto o declarante estava na porta, o Sd Lourencini gritou que o cidadão jogou uma arma pela grade da janela, e uma bermuda, onde foi encontrado crack e maconha; que ato continuo, o declarante entrou na residência e encontrou o cidadão, identificado como Aldileno Nogueua Gama, debaixo da cama, quando então determinou que o mesmo saísse de debaixo da cama e, junto com o Sd Lourencini, que ficou na contenção, deu início as buscas nas dependências da casa, devidamente acompanhado pela companheira dele, senhora Lins Jheneffer Mai de Machado, onde logrou encontrar 38 (trinta e oito), munições calibre 380 intactas e 04 (quatro) munições calibre 38, também intactas e em um hack, a quantia de R$ 11.900,00 (hum mil e novecentos reais) em dinheiro, escondida dentro de uma almofada, o que confirmou a denúncia; que Aldileno assumiu que a droga era dele, bem como, a arma de fogo e as munições; que diante dos fatos, foi dado voz de prisão a Aldileno por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo, sendo que ao consultarem o sistema de identificação pessoal (SISPES) foi encontrado mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo, expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares; que acrescenta que existem várias denúncias de que o Aldileno comanda o tráfico na região de Lagoa Nova e Chapadão do Quinze; [...]

O policial militar Pedro Lourencini Lopes Silva, na esfera policial (8/9) relatou que:

[...] receberam denúncias dando conta que a pessoa de Aldileno Nogueira Gama, alcunhado de "Cabelin", estava escondido na região de Lagoa Nova e estaria comandando o tráfico de drogas na região e ameaçando os moradores com uma pistola; que diante de tal denúncia, se deslocaram para a localidade e, enquanto realizavam diligências, perceberam que um cidadão correu para dentro de casa, ao avistar a viatura; que devido a tal atitude, desembarcaram da viatura e, enquanto o cabo vieira foi pela frente da casa, o declarante deu a volta pelos fundos da casa; que da porta dos fundos pode ver que o cidadão jogou uma arma pela grade da janela, e uma bermuda, na qual posteriormente encontraram uma certa quantidade de crack e maconha; que entraram na casa e encontraram o cidadão, identificado como Aldileno Nogueira Gama, debaixo da cama, quando então determinaram que o mesmo saísse de lá e, enquanto o declarante ficou vigiando Aldileno, o cabo Vieira passou a realizar buscas nas dependências da residência e encontrou 38 (trinta e oito) munições calibre 380 intactas e 04 (quatro) munições calibre 38, também intactas, e a importância de R$1.900,00 (hum mil e novecentos reais) em dinheiro, escondida dentro de uma almofada, o que confirmou a denúncia; que Aldileno assumiu que a droga era dele, bem como, a arma de fogo e as munições; [...]

Em juízo (fl. 91 - mídia), foram ouvidas 3 (três) testemunhas de defesa que, embora tenham afirmado que sabiam que o ora apelante era usuário de droga, nada esclareceram acerca dos fatos tratados nestes autos.

O policial militar Marcos Pereira Vieira, em depoimento (fl. 91 - mídia), afirmou se recordar dos fatos descritos na peça de ingresso e afirmou que com a aproximação da viatura observou a atitude suspeita do acusado que tentou fugir para dentro de sua residência, ocasião em que procederam a abordagem e adentraram na casa, quando encontraram drogas, munições e dinheiro em espécie e em notas trocadas, escondido em uma almofada, além de uma pedra de "crack" e uma pistola municiada.

Relatou, ainda, que permaneceu na frente do imóvel e outro policial deu cobertura atrás da casa, sendo que seu colega viu quando o ora apelante jogou pela janela uma pistola e uma bermuda, onde foram encontradas mais drogas.

O acusado, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 10 e v.), alegou que:

[...] residia no bairro Movelar (casa da mãe), mas, há cerca de 01 mês, mudou-se com sua companheira e sua esposa para o sítio Santa Fé, na região da Lagoa Nova, nesta cidade; QUE, nesta data, estava em casa, quando então percebeu que policiais militares chegaram no local; QUE, afirma que, não reagiu, e, os militares começaram buscas dentro de sua casa; QUE, em revista pessoal no declarante, foram encontradas 02 pedras de crack e 01 bucha de maconha, que estavam dentro do bolso de uma bermuda, a qual o declarante tinha usado na data de ontem, e estava "jogada" em um canto da casa; QUE, afirma que era para seu uso; QUE, no interior da casa, dentro do travesseiro do declarante, fora encontrada 01 pistola .380, municiada; QUE, não se recorda quantas munições haviam dentro; QUE, no total, ficou sabendo que foram apreendidas cerca de 38 munições calibre .380, mas, nem sabe exemplificar em que local da casa que elas foram encontradas; QUE, quanto as 04 (quatro) munições calibre .38 que foram encontradas, afirma que ignorava sua existência, sendo que não lembra delas, e nem sabe afirmar onde que foram encontradas; QUE, quanto ao dinheiro, afirma que pegou emprestado com seu irmão, para concertar seu carro; mas nem deu tempo de concertar; QUE, quanto aos celulares, afirma que um é seu, e o outro de sua esposa; QUE, afirma que comprou a arma há cerca de 01 mês, no bairro Movelar, de um desconhecido que chegou no local oferecendo; QUE, afirma que pagou R$6.000,00 (seis mil reais) pela arma, sendo que a adquiriu para fins de defesa pessoal; QUE, afirma que já foi preso por tráfico de drogas e tentativa de homicídio; QUE, afirma que tinha conhecimento que existiam dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor; [...]

Em juízo (fl. 91 - mídia), o réu confirmou que a arma de fogo era de sua propriedade e que as drogas encontradas eram para uso próprio.

Na hipótese, além da quantidade e variedade da droga apreendida com o ora apelante (9,8g de maconha e 10,2g de crack), as circunstâncias em que os fatos ocorreram, uma vez que o acusado tentou se evadir para dentro de sua residência quando visualizou a viatura da polícia militar e a quantia em dinheiro encontrada escondida dentro de uma almofada/travesseiro (R$ 1.900,00), cujo ônus de comprovar a origem lícita o apelante não se desincumbiu, já que alegou ter pego emprestado com seu irmão, evidenciam a prática da traficância.

Além disso, a polícia militar já havia recebido
denúncias de que o apelante, Aldileno Nogueira Gama, conhecido por "Cabelin", estava escondido na região onde ocorreu a abordagem (Lagoa Nova) e que este estava comandando o tráfico de drogas na região e ameaçando os moradores com uma arma de fogo, denúncias estas que, inclusive, motivaram o patrulhamento na localidade no dia dos fatos.

Destaca-se, outrossim, que o fato de o réu ser usuário de drogas, não o exime da prática do delito de tráfico de entorpecentes, até porque é de sabença que diversos usuários promovem o tráfico de drogas para sustentar o próprio vício.

Na hipótese, os policiais militares foram unívocos em seus depoimentos, afirmando em todas as oportunidades em que foram ouvidos (fls. 6/9 e 91 - mídia), que receberam denúncias acerca da prática da traficância pelo acusado, o que os levaram a realizar o patrulhamento na localidade, oportunidade em que avistaram o ora apelante em atitude suspeita que, ao avistar a viatura, tentou fugir para dentro de sua residência, onde foram localizadas as drogas e as munições apreendidas.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em que pese não ser admissível a automática conclusão de sempre retratarem a verdade, deve haver a valoração em conformidade com a coesão que tais versões demonstrem em relação a todo o conjunto probatório. Existindo a coesão e convergência dos depoimentos dos policiais com os demais elementos dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.Precedentes.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 - grifo nosso).

Desse modo, diferentemente do que alega a defesa do acusado, os elementos concretos colhidos durante a instrução criminal relevam, sem sombra de dúvida, a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) pelo apelante, sendo inviável acolher a tese defensiva de absolvição do acusado,
razão pela qual
mantenho a condenação
.

Do mesmo modo, restando demostrada a prática do delito de tráfico de entorpecente pelo apelante e mantida a condenação, não obstante possa ser ele também usuário de drogas, não se mostra possível desclassificar a conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas (posse de entorpecentes para uso próprio).

No que tange às questões aventadas acerca da dosimetria do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), verifica-se que ao negar o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas ao ora apelante, o magistrado
a quo
afirmou:

[...] Verifico que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, haja a comprovação de que o acusado se dedica à atividade criminosa como consta em seu histórico. Sendo assim, deixo de aplicar a diminuição de pena. [...]

Não obstante ter o MM. Juiz se referido de forma genérica à existência de um histórico voltado à criminalidade, é possível depreender do próprio depoimento do apelante a dedicação às atividades criminosas, uma vez que este afirmou que "
já foi preso por tráfico de drogas e tentativa de homicídio" e que "tinha conhecimento que existiam dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor
" (fl. 10 e v.), razão pela qual não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no
§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao pedido de redução da pena pecuniária, melhor sorte não socorre o apelante.

Verifica-se que a pena do crime de tráfico de drogas foi arbitrada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, tendo o magistrado de primeiro grau atendido ao princípio da proporcionalidade, uma vez que fixou a sanção pecuniária também no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

Da mesma forma, a reprimenda do delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/2003) foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e a pena de multa, também no mínimo, de 10 (dez) dias-multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Assim, o importe total de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em razão do cúmulo material (art. 69, do CP), mostra-se escorreito, não havendo que se falar em redução.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003) - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - INOCORRÊNCIA - PROVA DOS AUTOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - MEIO IDÔNEO DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS - PENA PECUNIÁRIA - MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade pelo boletim de ocorrência unificado nº 34670601, pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão, de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e de eficiência de arma de fogo, pelos encaminhamentos ao departamento de criminalística/balística e ao DML, pelo relatório final da polícia civil e pelos laudos periciais de exame de arma de fogo e químico, bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

2. A tese defensiva de negativa de autoria não merece acolhida, pois na hipótese, além da quantidade e variedade da droga apreendida com o ora apelante (9,8g de maconha e 10,2g de crack), as circunstâncias em que os fatos ocorreram, uma vez que o acusado tentou se evadir para dentro de sua residência quando visualizou a viatura da polícia militar e a quantia em dinheiro encontrada escondida dentro de uma almofada/travesseiro (R$ 1.900,00), cujo ônus de comprovar a origem lícita o apelante não se desincumbiu, já que alegou ter pego emprestado com seu irmão, evidenciam a prática da traficância
, não o eximindo da prática do crime de tráfico de drogas, o fato de ser usuário de substâncias ilícitas
.
Além disso, a polícia militar já havia recebido denúncias de que o apelante, estava escondido na região onde ocorreu a abordagem e que este estava comandando o tráfico de drogas na região e ameaçando os moradores com uma arma de fogo.

3. O valor probatório do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em que pese não ser admissível a automática conclusão de sempre retratarem a verdade, deve haver a valoração em conformidade com a coesão que tais versões demonstrem em relação a todo o conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorreu na hipótese, restando indene de dúvidas a autoria delitiva, sendo inviável acolher a tese defensiva de absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do STJ.

4. Restando demostrada a prática do delito de tráfico de entorpecente pelo apelante e mantida a condenação, não obstante possa ser ele também usuário de drogas, não se mostra possível desclassificar a conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas (posse de entorpecentes para uso próprio).

5. Não obstante ter o MM. Juiz se referido de forma genérica à existência de um histórico voltado à criminalidade, é possível depreender do próprio depoimento do apelante a dedicação às atividades criminosas, razão pela qual não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

6. Por ter o magistrado
a quo
atendido ao princípio da proporcionalidade e a previsão legal, quando da fixação da pena de multa dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), inviável a redução pretendida.

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à
unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, 5 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.